Tribunal: TJSP
Processo: 2193978-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença – determinação para que incida no débito exequendo juros moratórios e correção monetária, mesmo após a apresentação de seguro garantia judicial pelo banco executado, aqui agravante – admissibilidade – oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária não possuem a mesma natureza jurídica do depósito em juízo do montante devido, sendo

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença – determinação para que incida no débito exequendo juros moratórios e correção monetária, mesmo após a apresentação de seguro garantia judicial pelo banco executado, aqui agravante – admissibilidade – oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária não possuem a mesma natureza jurídica do depósito em juízo do montante devido, sendo apenas equiparados para fins de aceitação da garantia – agravo improvido.*